Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE BULLYING, ATO LIBIDINOSO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. O julgamento antecipado do mérito somente é admitido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC).
2. Havendo controvérsia relevante sobre os fatos constitutivos do direito alegado, tais como a ocorrência de bullying, a prática de ato libidinoso e a suficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento de ensino, e tendo a parte autora requerido expressamente a produção de outras provas, a supressão da fase instrutória configura cerceamento de defesa.
3. Os documentos juntados pelas partes (mensagens eletrônicas, atendimentos internos e vídeos) não se mostram suficientes para elucidar adequadamente a dinâmica dos fatos, especialmente diante da gravidade das condutas narradas.
4. No caso, o julgamento antecipado da lide acabou por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando a completa elucidação dos fatos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.